Tribunal: TJMT
Processo: 1020254-57.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020254-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Provas, Revelia]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), CLAUDIO DA SILVA - CPF: 542.114.681-20 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ROSEMAR TADEU PERUZATTO - CPF: 452.360.200-00 (AGRAVADO), LUCI JANETE MICHALSKI PERUZATTO - CPF: 474.680.410-91 (AGRAVADO), CLEMILDA CASARINI DOS SANTOS - CPF: 651.530.061-15 (AGRAVADO), ELIAS LEITE DOS SANTOS - CPF: 512.998.019-00 (AGRAVADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação anulatória de registro imobiliário. Contestação intempestiva. Revelia. Litisconsórcio passivo. Prova pericial. Indeferimento. Decisão parcialmente reformada.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação Anulatória de Registro Imobiliário, indeferiu pedido de produção de prova pericial e rejeitou a decretação de revelia dos agravados, mesmo diante da apresentação intempestiva de contestação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se é cabível a decretação de revelia dos agravados que apresentaram contestação intempestiva; e (
ii
) se o indeferimento da prova pericial compromete o direito à ampla defesa do agravante.

III. Razões de decidir

3. A contagem em dobro de prazo não se aplica ao caso concreto, por vedação expressa do art. 229, §2º do CPC, tornando intempestiva a contestação apresentada e impondo o reconhecimento da revelia.

4. Em caso de litisconsórcio passivo, havendo contestação tempestiva por um dos réus, os efeitos da revelia não se produzem em relação aos demais, conforme art. 345, I do CPC.

5. O indeferimento da prova pericial mostra-se adequado quando a questão controvertida envolver matéria exclusivamente jurídica, dispensando dilação probatória técnica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A contestação intempestiva implica revelia, porém seus efeitos não se produzem quando há litisconsórcio passivo e contestação tempestiva por um dos réus.
2
. É legítimo o indeferimento de prova pericial quando a questão controvertida envolver debate puramente jurídico."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 229, §2º; 345, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.681.460/PR, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
,
DJe
06/12/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CLÁUDIO DA SILVA
contra decisão proferida pelo Dr. Humberto Resende Costa, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, nos autos da Ação Anulatória de Registro Imobiliário com Pedido de Tutela de Urgência n. 1000330-14.2020.8.11.0093, ajuizada em face
de
CLEMILDA CASARINI DOS SANTOS
,
ELIAS LEITE DOS SANTOS
,
ROSEMAR TADEU PERUZATTO
e
LUCI JANETE MICHALSKI PERUZATTO
,
que, no despacho saneador, indeferiu o pedido de realização de prova pericial e rejeitou a decretação de revelia dos agravados
ELIAS
e
CLEMILDA
(ID. 161034049, na origem).

Em suas razões (ID. 228548172), a Agravante alega, em síntese, que a prova pericial é indispensável para comprovar a fragilidade dos documentos apresentados pelos Agravados, sendo essencial para a resolução do mérito, bem como que a contestação apresentada pelos agravados
ELIAS LEITE DOS SANTOS
e
CLEMILDA CASARINI DOS SANTOS
foi juntada intempestivamente, razão pela qual deveria ser decretada a revelia.

Com tais argumentos, postula a concessão de antecipação da tutela recursal, para que seja suspensa a decisão interlocutória agravada até o julgamento do mérito, com o fito de que seja decretada a revelia dos Agravados e que seja oportunizada a produção de prova pericial.

No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, “
reconhecendo a intempestividade da

Contestação apresentada pelos Agravados Elias
Leite dos Santos e
Clemilda

Casarini
dos Santos, com a consequente decretação da revelia e o

desentranhamento da referida peça defensiva, bem como para que seja deferido

o pedido de realização de prova pericial
”
.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi por mim
indeferido
no ID.
228988192
.

Os
Agravad
o
s

ELIAS
e
CLEMILDA

apresentaram
suas contrarrazões
no ID.
231941172
, defendendo
a tempestividade da contestação,
sob o
argument
o de
que, por haver litisconsórcio passivo com diferentes procuradores, o prazo seria em dobro
, nos termos do art. 229 do CPC, sustentando, ainda,
a desnecessidade
da
prova pericial
pleiteada pelo Agravante
,
por se tratar de matéria predominantemente jurídica.

Os Agravados
ROSEMAR
e
LUCI
deix
aram
transcorrer
in albis
o prazo para ofertar suas contrarrazões.

O Juízo
a quo
prestou informações em ID.
233968194
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (ID.
232723154
).

Recurso tempestivo e
isento de preparo
(ID.
228568197
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
CLÁUDIO DA SILVA

pretende a reforma da decisão
agravada
para que seja
reconhecida
a
revelia dos agravados, bem como seja deferido o pedido de realização
de perícia
nos documentos juntados à contestação no
feito de origem
.

Do cotejo dos autos
,
constato que

o recurso comporta
apenas parcial
provimento
.

Vejamos.

Constou da decisão
agravada, no que
pertine
:

“
(...)

Entretanto, o autor,
Cláudio da Silva
, salientou no petitório de id 155560138 o desinteresse em
autocomposição
, de maneira que requereu, desde logo, a realização de audiência de instrução e julgamento, com a produção de prova testemunhal e a colheita do depoimento pessoal das partes;
bem como prova pericial para comprovar a fragilidade dos documentos apresentados pelos réus e atestar que não possuiriam nenhum direito sobre o imóvel em questão
.

(...)

I.IV
-
Do pedido do autor de reconhecimento da
intempestividade da contestação apresentada por Elias Leite dos Santos e
Clemilda

Casarini
dos Santos
, com a consequente revelia e desentranhamento da petição:

Sustenta o autor que a peça contestatória oferecida por Elias Leite dos Santos e
Clemilda

Casarini
dos Santos seria intempestiva, de maneira que deveria ser
reconhecida
a
revelia dessas partes e providenciado
o desentranhamento do petitório.

Segundo a parte autora, os réus em questão foram citados pessoalmente em 26/11/2020, oportunidade em que o Oficial de Justiça entregou o mandado e procedeu à juntada respectiva aos autos. Nesse sentido, considera que o prazo para a apresentação de contestação teria se encerrado em 18/12/2020, sendo que a defesa foi acostada ao caderno processual em 30/12/2020.

Todavia, afasto a sustentada intempestividade da contestação em apreço, já que, havendo pluralidade de partes,
os litisconsortes que tiverem
diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos
, terão prazos contados
em dobro
para todas as suas manifestações, nos termos do
art. 229 do CPC/15
.

Portanto,
havendo litisconsórcio passivo com diferentes procuradores,
o prazo é em dobro
, o que exclui a arguição de intempestividade da defesa referida
.

Nessa perspectiva,
REJEITO a tese autoral de intempestividade da contestação apresentada por Elias Leite dos Santos e
Clemilda

Casarini
dos Santos
.

(...)

(III) Da produção de provas e demais comandos correlatos:

Registro, por oportuno, que o ônus da prova distribuir-se-á entre as partes, conforme art. 373,
incs
. I e II, do CPC, ou seja, segundo as regras ordinárias de ônus probatório.

Em tempo, verifico que o autor já apresentou petição requerendo a produção de prova testemunhal e pericial; e os réus
Rosemar
Tadeu
Perizatto
e Luci Janete Michalski
Peruzatto
requereram prova testemunhal.

Sustenta o autor que a prova pericial seria necessária para comprovar a fragilidade dos documentos apresentados pelos réus e atestar que não possuiriam nenhum direito sobre o imóvel em questão.

A meu sentir, deve ser indeferida a produção da prova sobre a qual a parte pretendente não apresenta justificativa plausível para convencer o Julgador acerca de sua utilidade para a solução da lide.

Em atenção ao princípio da persuasão racional, pode o Magistrado indeferir as provas inúteis para a formação de seu convencimento, bem como as provas protelatórias.

Na situação vertente,
não verifico pertinência na justificativa apresentada pela parte autora para o pleito de prova pericial
. Trata-se de circunstância (a análise dos documentos apresentados pelos réus com as defesas) que envolve debate apenas jurídico, de maneira que deve ser avaliada exclusivamente pelo Julgador.

Desse modo,
INDEFIRO o pedido autoral de prova pericial
. Por outro lado, DEFIRO o pedido das partes de produção de prova testemunhal e depoimento pessoal dos litigantes, inclusive em favor dos réus
Clemilda

Casarini
dos Santos e Elias Leite dos Santos, acaso tenham interesse.

Diante do exposto, designo audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no dia 27/08/2024 às 13h30min.

(
...)”
(ID.
161034049
, na origem) (
g.n
.)

Pois bem.

Inicialmente,
no que tange à alegação de intempestividade da contestação
apresentada pelos agravados
CLEMILDA CASARINI DOS SANTOS
,
ELIAS LEITE DOS
SANTOS

e consequente decretação
de
sua
revel
ia, razão assiste ao agravante neste ponto.

Com efeito, verifica-se dos autos que, embora existam litisconsortes com diferentes procuradores, o processo tramita em meio eletrônico, circunstância que afasta a aplicação do prazo em dobro previsto no art. 229,
caput
, do Código de Processo Civil, conforme expressamente dispõe seu §2º
,
in
verbis
:

“
Art. 229.
Os litisconsortes que tiverem
diferentes procuradores
, de escritórios de advocacia distintos,
terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações
, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento.

§ 1º Cessa a contagem do prazo em dobro se, havendo apenas
2
(dois) réus, é oferecida defesa por apenas um deles.

§
2º
Não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos
.
”

Importante ressaltar que
, ao contrário do que alegam os Agravados,
o fato de o processo tramitar em meio eletrônico é circunstância que afasta
definitivamente a possibilidade de contagem em dobro do prazo, independentemente da existência de diferentes procuradores, conforme clara
mente dispõe o § 2º do art. 229 do CPC

acima transcrito
.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
INTEMPESTIVIDADE
RECURSAL. FERIADO LOCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
LITISCONSÓRCIO. PRAZO EM DOBRO AFASTADO. PROCESSO ELETRÔNICO
. DECISÃO MANTIDA. (...)
4
.
Conforme o art. 229, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015,
não se aplica prazo em dobro aos litisconsortes com procuradores distintos quando se tratar de processo eletrônico
. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.468.821/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 08/04/2024,
DJe
11/04/2024)

No caso concreto, observa-se que os agravados
CLEMILDA
e
ELIAS

foram citados pessoalmente em 26/11/2020
(ID.
44468740
, na origem)
, iniciando-se a partir de então o prazo de
15 dias
para apresentação da
defesa (
art. 335 do CPC
)
,
findos em 17/12/2020,
sendo que
a
contestação combatida
só foi protocolada em
30/12/2020
(ID. 46665016, na origem)
,
de modo que
é manifesta sua intempestividade,
impondo-se o reconhecimento da revelia
destes Agravados.

Por outro lado, n
ão obstante o reconhecimento da revelia dos agravados
CLEMILDA
e
ELIAS
, é imperioso ressaltar que, no caso em tela, seus efeitos devem ser mitigados
, uma vez que
, conforme se extrai dos autos
de origem
, os demais réus
ROSEMAR TADEU PERUZATTO
e
LUCI JANETE MICHALSKI PERUZATTO
apre
sentaram contestação tempestivamente
, em 17/12/2020 (ID.
46397267
, daqueles autos)
.

Isso porque
o art. 345, I, do
CPC
estabelece expressamente que o efeito da revelia
previsto no art. 344 do CPC, qual seja, a
presu
nção de
veracidade d
as alegações de fato formuladas pelo autor
,
não
se opera quando os demais réus contestarem a ação
, conforme se vê:

“
Art. 344.
Se o réu não contestar a ação, será considerado
revel
e
presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
.

Art. 345. A revelia
não produz o efeito
mencionado no art.
344
se:

I -
havendo
pluralidade de réus,
algum deles contestar a ação
;

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;

IV
-
as
alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou
estiverem em contradição com prova constante dos autos
.
”

Além disso,
é certo que ao Magistrado compete o exame conjunto das alegações e das provas produzidas pelas partes
,
conforme dispõe o
inciso
IV
acima transcrito, até porque
“
Os efeitos materiais da revelia não implicam automático reconhecimento ou procedência do pedido, estando na livre discricionariedade do magistrado, com base nas provas existentes nos autos, analisar se o autor efetivamente possui o direito ao que alega
”
(STJ.
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.212.860/SP, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, 4ª Turma, j. 09/10/2023,
DJe
16/10/2023)
.

Assim, embora seja caso de reconhecimento da revelia dos agravados
ELIAS
e
CLEMILDA
,
é desnecessário o
desentranhamento d
a
contestação intempestiva,
uma vez que
os efeitos materiais da revelia - notadamente a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial
pelo autor
- não se operam
in
totum
, devendo o juízo considerar a defesa apresentada tempestivamente pelos demais réus
, além das demais provas produzidas oportunamente
.

Nessa esteira, no que tange ao indeferimento da prova pericial requerida pelo Agravante,
como desta
quei por ocasião da decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso,
é certo que
a articulação genérica e inconsistente de
autenticidade nos documentos
não autoriza, por si só,
a
produção de prova pericial
, sendo necessário
que a parte
indique a
pertinência e
a
relevância da prova para a elucidação de fatos
, além de especificar em quais dos documentos pretende seja realizada a perícia, e não de forma genérica como ocorreu na espéci
e.

Isso porque, como cediço,
não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide, exercendo o seu livre convencimento de forma motivada e utilizando, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável a cada caso, especificamente.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO C/C RESPONSABILIZAÇÃO POR ATOS DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
-
PROVA PERICIAL
-
REQUERIMENTO

GENÉRICO

-

INVIABILIDADE

-
NECESSIDADE DE JUSTIFICAR A RELEVÂNCIA E PERTINÊNCIA DA SUA REALIZAÇÃO

-
COLABORAÇÃO PREMIADA
-
ACESSO INTEGRAL
-
IMPOSSIBILIDADE
-
LIMITAÇÃO AOS FATOS APURADOS NA DEMANDA
-
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
-
NÃO CONFIGURAÇÃO
-
DECISÃO MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO.

1
.
Ainda que caiba à defesa requerer a produção de provas para demonstrar a sua tese ou derruir a do autor, é ao magistrado que compete, como destinatário final da prova, avaliar a pertinência das diligências que as partes pretendem realizar e indeferir aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias, à luz dos princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional e dos
arts
. 370 e 371 do CPC
.
2.
A especificação das provas que a parte pretende produzir deve ser feita de forma justificada, isto é, com a exposição de motivação idônea quanto à relevância e pertinência de sua realização pelo juízo
.

(...)
”
(
TJMT.
N.U 1025041-03.2022.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Público,
Desa
.
Maria Aparecida Ribeiro
,
1ª
Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
03/07/2023,
DJ
e
17/07/2023)
(
g.n
.)

Sobre este ponto, contudo, o
Agravante não trouxe elementos capazes de infirmar a decisão agravada, de modo que permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a negativa da tutela antecipada recursal, não havendo razões que sustentem a modificação da decisão agravada na hipótese
sub judice
.

É que, o Agravante
“
solicitou a produção de prova testemunhal e pericial com o objetivo

de
esclarecer a fragilidade
dos documentos apresentados pelos Agravados na Contestação
”
alegando que tal medida
“
se mostra essencial para demonstrar que os Réus não possuem qualquer direito sobre o
imóvel em questão”
.

Logo, entendo que não há desacerto na decisão agravada a ser corrigida pelo presente recurso, especialmente quando o Magistrado fundamentou que
“
Na situação vertente, não verifico pertinência na justificativa apresentada pela parte autora para o pleito de prova pericial. Trata-se de circunstância (a análise dos documentos apresentados pelos réus com as defesas) que envolve debate apenas jurídico, de maneira que deve ser avaliada exclusivamente pelo Julgador
”
.

Até porque,
na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado,
sem prolação de despacho saneador
,
desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide
”
(
AgInt
no REsp 1.681.460/PR, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
,
DJe
de 06/12/2018)
.

Com tais considerações,
conclui-se que a decisão recorrida deve ser reformada
apenas parcialmente, para reconhecer
a não incidência
da contagem de prazo em dobro
em favor dos Agravados
, tendo em vista a vedação expressa constante no §2º do art. 229 do CPC, e consequentemente, a intempestividade da contestação apresentada pelos
por
CLEMILDA
e
ELIAS
,
assim com sua revelia,
sem,
contudo
, implicar na
produção de seus efeitos, tendo em vista a redação do art. 345, I, do CPC.

Diante do exposto
,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao agravo
de instrumento

interposto
por
CL
Á
UDIO DA SILVA
,
reforma
ndo

a
decisão agravada

apenas para reconhecer a
intempestividade da contestação apresentada pelos agravados
CLEMILDA CASARINI DOS SANTOS

e
ELIAS LEITE DOS SANTOS
, com a
consequente decretação de sua
REVELIA
, sem a aplicação de todos os seus efeitos, uma vez que contestada a ação
tempestivamente
pelos demais réus, mantidos os demais termos tal como proferidos.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024